Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-89.2016.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Guarda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de guarda e regulamentação de visitas promovida pela cunhada, julgada procedente. Insurgência da genitora. Alegação de entrega da filha em razão de falta de condições de sua manutenção. Pretensão de retomada em razão de melhora das suas condições. Sentença mantida, com ressalva quanto aos horários de visita.

Recurso desprovido com observação.